Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709082-49.2022.8.07.0009 RECORRENTE: HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADA. MÉRITO. FATURA DE ÁGUA. CAESB. REVISÃO. ILEGITIMIDADE. FATURA EM NOME DE TERCEIRO. MEDIÇÃO ACIMA DA MÉDIA. HIDRÔMETRO SEM DEFEITOS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a configuração de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. 1.1. No caso, o pedido é de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço, sendo imprescindível que seja comprovado nexo de causalidade, ônus probatório que não pode ser invertido, visto que não depende do acesso ao sistema, nem há qualquer demonstração de hipossuficiência da parte no cumprimento do seu ônus da provar o direito alegado. 2. A emissão de faturas de água pela CAESB consiste em ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade. 3. Apesar de alegar a inexistência de vazamentos internos, o único documento juntado para justificar suas alegações foi o envio de ofício à empresa responsável pela reforma e o e-mail com a resposta da engenheira civil responsável em que se verifica que não houve nenhuma visita técnica no local para confirmar a ausência de vazamentos. 3.1. Inexistindo a demonstração de qualquer irregularidade no hidrômetro analisado, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos praticados pela CAESB em detrimento de eventual erro alegado pela parte consumidora. 4. Não tendo restada comprovada a falha do serviço prestado, não merece guarida o pleito de revisão perquirido pela parte autora. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que restou comprovada sua situação de hipossuficiência, tendo em vista ser uma organização civil sem fins lucrativos, que desenvolve suas atividades em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, visando atender crianças da comunidade, o que justifica a inversão do ônus probatório; b) artigo 17 do Código de Processo Civil, arguindo sua legitimidade ativa para pleitear a revisão da dívida decorrente das faturas de água do estabelecimento; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Ao final, requer que todas as intimações relativas ao feito sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 51504604). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, inciso II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A revisão do entendimento da Corte Estadual acerca do preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova reclama, necessariamente, o reenfrentamento da matéria fática dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023). Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 17 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o recurso descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento à apontada transgressão ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Isso porque, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 51504604). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025